Tribunal: STF
Processo: HC 208455
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de  habeas corpus   impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do STJ, que indeferiu o pedido liminar nos autos do HC 675.048/SP (eDOC 8, p. 56/57).



    Alega-se, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da culpa (nos autos da ação criminal 0041251-47.2020.8.26.0050) e no julgamento do mérito do HC 675.048/SP, que tramita na Corte Superior.



    Busca-se a concessão da ordem, de ofício, para que seja substituída a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou seja determinado ao STJ o julgamento do referido writ.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que esclareça sobre o andamento processual e se há previsão para o julgamento da impetração. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 12 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente